Tribunal: TCU
Processo: 007.739/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
SOLICITAÇÃO. Acesso a processo sigiloso TC 019.683/2023-5

Inteiro teor:
Acórdão 873/2024-TCU-Plenário Considerando que os presentes autos tratam de pedido de acesso à integra dos autos da denúncia autuada no processo TC Processo 019.683/2023-5 , formulado por advogado, qualificado no referido processo como representante legal do respectivo denunciante (peça 3); Considerando que o processo TC Processo 019.683/2023-5 , de minha relatoria, objeto desta solicitação, encontra-se aberto, mas sobrestado, com classificação sigilosa; Considerando que o solicitante não figura como responsável ou interessado regularmente habilitado nos autos do processo TC Processo 019.683/2023-5 ; Considerando que, nesse contexto, a solicitação de cópias ou de acesso ao processo em curso, independentemente da presença de documentos sigilosos, feita por alguém que não é parte, procurador de parte ou autoridade legitimada, deve ser tratada como um pedido de acesso à informação e processada conforme o disposto na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), seguindo os termos estabelecidos na Resolução-TCU 249/2012, no inciso V do artigo 59 da Resolução-TCU 259/2014 e na Portaria-TCU 76/2018; Considerando que a solicitante não está qualificada como parte responsável ou interessada no processo em questão, conforme estipulado no art. 59, inciso V, da Resolução-TCU 259/2014, o requerimento deve ser recebido e tratado como solicitação de acesso a informações para esclarecimento de interesse particular, coletivo ou geral, conforme normatizado internamente neste Tribunal, nos termos da Resolução-TCU 249/2012; Considerando que a Lei 12.527/2011 dispõe em seu art. 7o, inciso VII, alínea "b", e § 3o, que o direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório respectivo; Considerando que, no âmbito deste Tribunal, a matéria foi regulamentada pela Resolução-TCU 249/2012, que estabelece no art. 4o, § 1o, que o ato decisório correspondente, em casos de processo de controle externo, será o acórdão do TCU ou o despacho do relator com decisão de mérito; Considerando que o único acórdão proferido no processo TC Processo 019.683/2023-5 foi o Acórdão 580/2024-TCU-Plenário , que se refere à decisão de sobrestamento e não de mérito (peça 49 do referido processo); Considerando que o referido processo não foi objeto de análise definitiva por esta Corte de Contas; Considerando o pronunciamento da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação) de peça 4, no sentido de conhecer da presente solicitação, indeferir o pedido de acesso aos autos do TC Processo 019.683/2023-5 , uma vez que o referido processo se trata de denúncia, a peticionária não é parte reconhecida pelo Relator, contém peças classificadas como sigilosas e ainda não foi objeto de análise definitiva por este Tribunal; e encerrar o processo; Considerando, de todo modo, que o solicitante deve ser comunicado que, após a apreciação de mérito do TC Processo 019.683/2023-5 , o seu pedido poderá ser reapresentado ao TCU para o devido atendimento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 59, inciso V, e 94 da Resolução-TCU 259/2014, 7o, inciso VII, alínea "b", e § 3o, da Lei 12.527/2011, e 17, inciso I, da Resolução-TCU 249/2012, e de acordo com o parecer emitido nos autos, em conhecer da presente solicitação, indeferir o pedido de acesso aos autos do TC Processo 019.683/2023-5 , uma vez que o referido processo se trata de denúncia, a peticionária não é parte reconhecida pelo Relator, contém peças classificadas como sigilosas e ainda não foi objeto de análise definitiva por este Tribunal, sem prejuízo das providências indicadas no item 1.7 deste acórdão; 1. Processo TC- Processo 007.739/2024-9 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Solicitante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: não há. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar ao solicitante cópia da presente deliberação, comunicando-lhe que, após a apreciação de mérito do processo TC Processo 019.683/2023-5 , o seu pedido de acesso à integra dos autos da denúncia autuada no processo TC Processo 019.683/2023-5 poderá ser reapresentado ao TCU para o devido atendimento; e 1.7.2. encerrar o presente processo, nos termos do inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU.